Tribunal: TCU
Processo: 041.419/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do MPF encaminhando notícia de fato acerca de irregularidades no controle da jornada de trabalho dos professores do campus do IFAM em Parintins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades no controle de frequência dos servidores docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do RI/TCU; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que se abstenha imediatamente de realizar o controle de frequência dos ocupantes de cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) por meio de Plano Individual de Trabalho (PIT), publicado em seu sítio na Internet , conforme previsto no Memorando Circular 1/2018-REITORIA/IFAM/2018, por estar em desacordo com o disposto no art. 1o do Decreto 1.867/1996 e no art. 7o da IN-MPDG-Seges 2/2018; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Procuradoria da República no estado do Amazonas; 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.